Tribunal: TJDFT
Processo: 0730362-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0730362-35.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MANOEL PIRES CARDOSO D E S P A C H O Intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre a perda superveniente do objeto, ante a prolação da sentença, tal qual esclarecido pelo Ministério Público no ID 64136816. Brasília, 18 de setembro de 2024 11:13:34. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador